Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020954-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO FERREIRA MENDES - CPF: 046.848.961-45 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0667-68 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO – LOCADORA DE VEÍCULO QUE NÃO LOGROU
ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
– CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS REALIZADO
MEDIANTE FRAUDE – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em supressão de instância, quando a matéria arguida foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Não havendo a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, caberia a requerida comprovar a validade do contrato de aluguel de carros firmado com a parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, sendo que, restou demonstrado que houve fraude na contratação e inscrição do nome do consumidor indevidamente, o que enseja, o dano moral
in re ipsa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1020954-56.2022.8.11.0015

APELANTE:

LOCALIZA RENT A CAR S/A

APELADO:

DIOGO FERREIRA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no
1020954-56.2022.8.11.0015, ajuizada por
DIOGO FERREIRA MENDES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual; declarou a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão da medida para tanto.

Defende que “
não houve no caso dos autos nenhum ilícito praticado pela Localiza, já que, consoante se denota dos autos, está comprovada a locação, pelo apelado, de veículo perante a apelante” (sic).

Assevera que “
resta claro que a apelante agiu pautada no exercício regular de seu direito, ao tomar todas as medidas administrativas cabíveis e previstas no contrato, para promover a cobrança em face daquele que firmou o negócio jurídico” (sic).

Pontua que
“nos exatos termos do contrato assinado, o serviço foi devidamente prestado pela parte apelante, tendo a parte apelada agido de forma a quebrar o contrato entabulado, ensejando as medidas administrativas adotadas para satisfação do crédito” (sic).

Discorre que,
“o Douto Juízo entendeu que houve ilegalidade praticada pela apelante, uma vez que, em tese, a Localiza deixou de demonstrar a efetiva pactuação dos documentos que pudessem ajudar no convencimento do Magistrado.

Dispõe que “
não há dúvidas de que a conduta da apelante é totalmente devida, pautada na previsão contratual supra, em que restou avençado que, em caso de inadimplência, possível o bloqueio e restituição do veículo” (sic).

Diz que “
não há conduta ilícita configurada nos autos, assim como restou devidamente comprovado que houve a contratação pelo apelado e a inadimplência que gerou a cobrança foi devidamente esclarecida, sendo assim, dúvidas não restam de que não é possível identificar dano sofrido pelo apelado. Desse modo, como o contrato faz lei entre as partes, é necessário a reforma da sentença do juízo a quo, para que seja julgada totalmente improcedente a ação, reconhecendo que a dívida é exigível e deve ser quitado pelo Apelado” (sic).

Afirma que “
para a caracterização do dano moral, são imprescindíveis os pressupostos exigidos por esse instituto. Não basta apenas pedir ao Juízo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo imprescindível, portanto, a apresentação de prova inequívoca do dano sofrido, além do nexo causal (sic).

Complementa que
“o apelado não demonstra ter sofrido qualquer prejuízo com relação a sua imagem, honra ou dignidade, também não demonstra que fora abalado psicologicamente de forma significante a ensejar o dano moral decorrente do fato narrado, o qual, na verdade, não teve nenhum dano – tratando-se, no máximo de mero dissabor” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a minoração da indenização por danos morais (Id. 189018192).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar sobre a Violação do Princípio da Dialeticidade, diante da ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida, razão pela qual requer o não conhecimento do presente recurso.

Também suscita que ele e a requerida foram vítimas de organização criminosa, e este argumento suscitado apenas em grau recursal acarreta supressão de instância, vez que essa alegação não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação do recorrente a multa por litigância de má-fé, por ser o recurso protelatório, com o fito de atrasar a entrega jurisdicional, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 189018201).

Preparo recolhido no Id. 189018194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Em seguida, a parte apelada, apontou em contrarrazões, sobre a
violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo as razões de seu inconformismo, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que a dívida é exigível e deve ser quitada pelo apelado, bem como que não restou caracterizado os requisitos para o dano moral.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a instituição financeira rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, a parte apelada também suscita que houve
supressão de instância
, sob o argumento de que a tese de que ele e a requerida foram vítimas de organização criminosa, foi matéria suscitada apenas em grau recursal, contudo, sem razão a parte recorrida, pois essa questão foi arguida em sede de defesa, ou seja, essa matéria foi apreciada no juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em supressão de instância.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DIOGO FERREIRA MENDES
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, em desfavor de
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
alegando, em suma, que conforme
consta no Boletim de Ocorrência no

2020.207920, datado de 31/07/2018, por volta das 17h08min, na cidade de Nova Mutum/MT, alguém se passando pelo requerente, alugou um veículo CHEVROLET ONIX, de cor branca, sem qualquer tipo de autorização ou conhecimento do autor, abandonando o veículo alguns dias após a locação.

Em face disso, a requerida passou a cobrar o requerente pela locação do referido veículo, bem como incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu, haja vista que ele jamais celebrou ou autorizou qualquer contrato de locação com a requerida, tampouco assinou quaisquer documentos autorizando a locação e sequer sabia da existência ou qualquer outro serviço prestado pela reclamada em seu nome.

Afirma que jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida, e mesmo assim, a requerida realizou registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

A par desses argumentos, pugna pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa requerida apresentou contestação, momento em que argumentou que não subsiste a prática de ato ilícito, que justifique a imposição da responsabilidade civil e que a inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes decorre de fraude praticada por terceiro. Relatou que não existe, no processo, comprovação da ocorrência do dano moral. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual; declarou a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes.

Para tanto, inconformada, a empresa Localiza Rent a Car, ora apelante, aduz que “
não há dúvidas de que a conduta da apelante é totalmente devida, pautada na previsão contratual, em que restou avençado que, em caso de inadimplência, possível o bloqueio e restituição do veículo”.

Complementa que
“o apelado não demonstra ter sofrido qualquer prejuízo com relação a sua imagem, honra ou dignidade, também não demonstra que fora abalado psicologicamente de forma significante a ensejar o dano moral decorrente do fato narrado, o qual, na verdade, não teve nenhum dano – tratando-se, no máximo de mero dissabor” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a minoração da indenização por danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à empresa Localiza Rent a Car, ora apelante, comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte apelada, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu.

Isso porque, na hipótese,
como consignado pela togada sentenciante,
in verbis
:

“
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia requerida não comprovou, de forma categórica, que a dívida, que deu origem à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, possui origem causal válida e, por via de arrastamento, derive da celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, por parte do requerente/consumidor.

Pelo contrário: segundo os informes produzidos no processo, depreende-se, de forma segura, que o instrumento de contrato não foi assinado, pessoalmente, pelo requerente e que sequer foram utilizados, no instante da ultimação do contrato, documentos de identificação pessoal do autor.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o conteúdo do contrato de locação e documentos arquivados nos eventos n.o 115073056, 115073057 e 115073064, e que registram, de maneira totalmente insubsistente e incongruente, os dados de identificação pessoal do requerente, visto que subsistem erros grosseiros na indicação da data de nascimento e no registro fotográfico do autor (segundo o documento oficial de identidade, arquivado no evento n.o 106385325, o autor é nascido no dia 28 de agosto de 1992).

Torna-se digno de nota enfatizar, ainda, por sumamente relevante, que o cotejo analítico do teor do contrato de locação e documentos, arquivados nos eventos n.o 115073056 e 115073057, com o teor do documento oficial de identidade, anexado no evento n.o 106385325, evidenciam, também, a existência de grande, e, na realidade substancial, divergência na grafia da assinatura do requerente.

Estas evidências, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir, sem sombra de dúvidas, a inexistência do vínculo contratual” (Id.
189018189).

Como bem mensurado nos autos, não restou comprovado que a parte autora/apelada celebrou contrato de aluguel de carros (Id. 189018171) com a empresa requerida/apelante, de livre espontânea vontade, ou seja, não restou configurada o vínculo contratual entre as partes.

Logo,
a
Locadora, ora apelante, não se desincumbiu no ônus de provar, de forma convincente, a regularidade da dívida imputada à parte autora, que deu origem à restrição reclamada na inicial, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que comprova a negativação indevida que gera o dano moral “
in re ipsa”.

Nesse caso, sem reparos a sentença que declarou inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, devendo a requerida/apelante responder objetivamente pelos danos causados em decorrência da fraude e delitos praticados por terceiros, logo, é cabível a indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
– FIANÇA – REVELIA -
CONTRATO RUBRICADO APRESENTADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
– ART. 429, II DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE –
RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
– VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo”
.(TJ-MT 00045941120208110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

E de outros Tribunais Pátrios:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. Locação de veículo. Negativação indevida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à exclusão da indenização moral, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório arbitrado. EXAME: Débito que a autora alega desconhecer.
Locadora ré que não se desincumbiu no ônus de provar, de forma convincente, a regularidade da dívida imputada à autora, que deu origem à restrição reclamada na inicial
. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da cobrança bem evidenciada. "Negativação" indevida que gera dano moral "in re ipsa". Indenização moral que não comporta redução ou majoração, devendo ser mantida no mesmo patamar de R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária corretamente arbitrada nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, comportando majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
”. (TJ-SP - AC: 10080333720208260009 SP 1008033-37.2020.8.26.0009, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 13/08/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
conforme fixado na sentença.

Por fim, a parte apelada pugna pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé, todavia o caso não encontra coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, vez que precisa restar devidamente comprovado a má-fé da requerida/apelante.

Com relação aos honorários, como é caso de manter a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e como não houve insurgência com relação a verba honorária, altero, de ofício, o percentual dos honorários, para que recaiam em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023